Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716804-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em desfavor do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0701822-20.2024.8.07.0018. 2. Recebido o conflito, o juízo suscitante foi designado para solucionar as medidas urgentes (ID no 58463857). 3. Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID no 58867109). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se por sua não intervenção, ao argumento de que a hipótese dos autos não se subsume a qualquer uma das elencadas no CPC, art. 178 (ID no 58941769). 5. Cumpre decidir. 6. Ao prestar informações, o Juízo suscitado informou que é competente para o julgamento da ação (ID no 58867109): “[...] Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Eminente 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Considerando que houve alteração do valor da causa após decisão de declínio proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, entendo que este Juízo é competente para processar e julgar a demanda.” 7. Esse fato acarretou a perda do objeto deste incidente, uma vez que não mais existe divergência quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação. Precedente: Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. DISPOSITIVO 8. Declaro prejudicado o conflito de competência, diante da retratação do Juízo Suscitado (Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), que tem a competência para processar e julgar a ação previdenciária de pensão por morte no 0701822-20.2024.8.07.0018, proposta por Lusinete Teixeira dos Santos contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) e o Distrito Federal. 9. Intimem-se. Comuniquem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO